Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A relação jurídica estabelecida é de consumo e rege-se pelas normas de proteção ao consumidor. Consumidor é aquele que adquire produtos e serviços, na condição de destinatário final (CDC, art. 2o), conceito no qual se enquadra a autora. E a ré é prestadora de serviços fotográficos (CDC, art. 3o).
2. A inscrição indevida por débito inexistente, configura ato ilícito (art. 186 e 187, do CC) e gera para o fornecedor o dever de indenizar os danos morais, que, na espécie, presumidos, prescindem de provas.
3. A conduta da autora contribuiu para o equívoco da requerida, com a manutenção da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes mesmo após a quitação do acordo. A conduta da autora, contrária à boa-fé objetiva, deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório.
4. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido.
5. Apelo parcialmente provido.